Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ADEILTON MARTINS DE GODOY JUNIOR (apelante) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO, JOYCE DOS SANTOS CARVALHO e JONATAN DOS SANTOS CARVALHO (apelados), condenando o apelante ao pagamento de R$ 162.545,58, com base em cláusula penal compensatória prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. O contrato foi firmado em 13/03/2024, com previsão de pagamento de sinal até 05/04/2024, o que não ocorreu. A cláusula penal de 10% sobre o valor do negócio foi aplicada, conforme cláusula 5.3, alínea “a”.
II. Questão em Discussão
3. Discute-se a validade e a proporcionalidade da cláusula penal compensatória diante da alegação de desistência do negócio por parte do apelante, bem como a possibilidade de aplicação do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC e a retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça.
III. Razão de Decidir
4. O contrato foi firmado fora do estabelecimento comercial, por meio eletrônico, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. O e-mail que indicaria a desistência foi enviado mais de dois meses após a assinatura do contrato, afastando o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.
6. A cláusula penal compensatória de 10% está prevista contratualmente e não se mostra excessiva, estando em conformidade com a jurisprudência do TJDFT, que admite retenção entre 10% e 25% dos valores pactuados, desde que não haja abusividade.
7. A gratuidade de justiça foi requerida na primeira oportunidade após a sentença, sendo cabível sua concessão com efeitos retroativos.
8. Nesse sentido: Acórdão 1220944, 0004961-14.2016.8.07.0014, Rel. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, publicado em 18/12/2019; Acórdão 1623162, 0740303-79.2019.8.07.0001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 05/10/2022, publicado em 18/10/2022; Acórdão 1207342, 0701140-93.2018.8.07.0012, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 09/10/2019, publicado em 17/10/2019.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
A cláusula penal compensatória prevista em contrato de promessa de compra e venda é válida e exigível, desde que respeitados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução judicial quando excessiva. A gratuidade de justiça requerida na primeira oportunidade após a sentença pode ter efeitos retroativos.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 49, 51, 53 do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 413, 475 do Código Civil
• Art. 98, §3o do CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1220944, 0004961-14.2016.8.07.0014
• Acórdão 1623162, 0740303-79.2019.8.07.0001
• Acórdão 1207342, 0701140-93.2018.8.07.0012